Tribunal: TCU
Processo: 024.763/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento (RAcom) da alienação da participação acionária da Petrobras S.A. nas refinarias Rnest, Rlam, Repar e Refap (Fase 1 do Projeto Phil)

Inteiro teor:
Acórdão 904/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, por ter cumprido o objetivo para o qual foi constituído. 1. Processo TC- Processo 024.763/2020-9 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 006.194/2021-4 (DENÚNCIA); Processo 012.664/2021-9 (DENÚNCIA); Processo 014.700/2021-2 (DENÚNCIA) 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.6. Representação legal: Paola Allak da Silva (142389/OAB-RJ), Rafael Zimmermann Santana (154238/OAB-RJ), Eduardo Luiz Ferreira Araújo de Souza (54217/OAB-DF), Ana Carolina Mello Pereira da Silva de Paula (148786/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.